Tribunal: CARF
Processo: 10935.724090/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013

ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados e mantidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. REGISTROS CONTÁBEIS. RUBRICAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao impugnante demonstrar a existência de rubricas sem incidência de contribuições previdenciárias em relação a lançamento de ofício baseado em registros contábeis realizados em títulos inadequados pelo próprio contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. LEI No 14.689, DE 2023.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, fica cancelada a parcela da multa que exceder 100% do montante do crédito tributário apurado.
MULTA DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NÃO ATENDIMENTO. ALÍQUOTA AGRAVADA.
O não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos durante o procedimento fiscal, dificultando a sua plena realização, justifica a majoração da alíquota da multa de ofício em 50%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724090/2017-97
ACÓRDÃO
2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPP INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013

ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente
quando referentes a informações contidas em documentos por ele
elaborados e mantidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. REGISTROS CONTÁBEIS. RUBRICAS INDENIZATÓRIAS.
COMPROVAÇÃO.
Cabe ao impugnante demonstrar a existência de rubricas sem incidência de
contribuições previdenciárias em relação a lançamento de ofício baseado
em registros contábeis realizados em títulos inadequados pelo próprio
contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. LEI No 14.689, DE 2023.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, fica cancelada a
parcela da multa que exceder 100% do montante do crédito tributário
apurado.
MULTA DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NÃO
ATENDIMENTO. ALÍQUOTA AGRAVADA.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
2
O não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos durante o
procedimento fiscal, dificultando a sua plena realização, justifica a
majoração da alíquota da multa de ofício em 50%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício para 150% (cento e
cinquenta por cento), considerando a redução imposta pela Lei no 14.689/2023 e a manutenção
da multa agravada.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, vejamos as razões do
Relatório do Acórdão recorrido, que – a partir deste momento, compõe este Voto:
“Relatório
1 Autos de Infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado por meio dos Autos de Infração discriminados abaixo:
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
3

Conforme consta do termo de verificação fiscal (fls. 17-25), durante procedimento
fiscal realizado no contribuinte autuado, foram constatados lançamentos
contábeis a título de folha de pagamento em contas de despesas cartorárias, não
justificados pelo contribuinte autuado, apesar de formal e reiteradamente
intimado para tal e posteriormente advertido sobre as consequências da não
prestação dos esclarecimentos exigidos:
3.16. Dentre as "razões de fato", a Fiscalização, ao examinar os registros
contábeis entregues pela autuada por meio do sistema SINCO, constatou
que os lançamentos da "folha de salários" declarados em Guias do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP foram registrados nas seguintes
contas: "Salários e Ordenados a pagar" em contrapartida a diversas contas
de despesas, tais como "Salários e Ordenados, Comissões, Horas Extras,
Férias, Aviso Prévio, 13 Salário", dentre outras. E daquelas em contrapartida
com as contas contábeis "Caixa" e "Bancos".
3.17. Entretanto, observou-se que haviam lançamentos na conta-contábil
"3.01.10.04.000000012 — Despesas Cartorárias" em contrapartida na conta
"2.01.01.01.000059026 — OPPNUS Ind. Do Vest. Ltda" e desta em
contrapartida a "Caixa" ou "Banco", cujos textos nos históricos se referiam a
"FOLHA DE PAGAMENTO", levando ao indício de que se tratavam de
remunerações "a latere" da "folha de salários".
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
4
3.18. A constatação fiscal foi objeto do "anexo I" das intimações 214-
02/2017 e 214-03/2017, onde a Auditoria individualizou os lançamentos
contábeis e requisitou esclarecimentos e apresentação de elementos
documentais comprobatórios.
3.19. Considerando que a fiscalizada simplesmente ignorou as intimações e,
apesar de ser advertida por meio do termo de constatação e de
continuidade — número de ordem 4 (relatado nos parágrafos 3.7, 3.8 e 3.9,
"c" supra), deixou de apresentar os esclarecimentos/documentos
requisitados, foi realizada apuração das contribuições ora em debate por
"aferição", com fundamento no § 3°, art. 33 da Lei 8.212/91: [...].
Foram, então, lançadas de ofício as contribuições para terceiros (SESI, SENAI,
INCRA, FNDE e SEBRAE), constantes do procedimento administrativo fiscal ora sob
julgamento.
As bases de cálculo das contribuições lançadas de ofício foram extraídas da escrita
contábil do contribuinte autuado e discriminadas em planilhas constantes dos
autos.
Aplicou-se a multa de ofício no percentual de 225%, com fulcro no art. 35-A da Lei
no 8.212/1991, combinado com o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, e
com o art. 71 da Lei no 4.502/64:
3.24. Acima a Auditoria relatou sobre o descumprimento das intimações
fiscais 214-02/2017 e 214-03/2017 e, no parágrafo 3.17 em especial, sobre
a forma como a autuada realizou a contabilização de "fatos" relativos à
"folha de salários" em conta contábil atípica, de forma a impedir ou
retardar a apuração de contribuições sociais daí decorrentes.
[...]
3.26. Veja que a autuada utilizou contas de despesas típicas da
contabilização da "folha de salários" ("Salários e Ordenados a pagar" em
contrapartida a diversas contas de despesas, tais como "Salários e
Ordenados, Comissões, Horas Extras, Férias, Aviso Prévio, 13 Salário)" para
contabilizar os "fatos geradores" declarados em GFIP.
3.27. No entanto, tentou omitir as remunerações "a latere" na conta-
contábil "3.01.10.04.000000012— Despesas Cartorárias", o que se subsume
à norma do art. 71 da Lei 4.502/64:
Durante o procedimento fiscal, foram também lavrados os autos de infração
constantes do processo administrativo fiscal no 10935.720081/2017-27 e,
posteriormente, realizado lançamento complementar sob o procedimento
administrativo fiscal no 10935.726956/2018-85.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais tipificada nos arts. 1o e 2o da Lei
8.137/1990 (crime contra a ordem tributária) e no art. 330 do Código
Penal(desobediência).
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
5
A empresa autuada foi cientificada do lançamento de ofício em 20/10/2017(fl.
853).
2 Impugnação
A autuada impugnou o lançamento em 17/11/2017 (fls. 865-921).
O impugnante deixou de juntar documentos probatórios e alegou o seguinte, em
síntese:  A impugna
ção é tempestiva;  O Auto de Infração é nulo porque foi emiti
incompetente, pois o contribuinte autuado não foi notificado das
ampliações do objeto do procedimento fiscal, em afronta ao art. 5o da
Portaria RFB no 1.687/2014;  O art. 6o d
o Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 34/2015, “institui a
possibilidade da vinculação de processos por conexão ou reflexão, no caso
em que decorrerem do mesmo procedimento fiscal, tendo os mesmos
elementos de prova, mas que se refiram a tributos distintos”.  É insubsistente o “la
segurados empregados e contribuintes individuais, porquanto se tais
valores foram considerados salário, não poderiam incidir sobre verbas tidas
por indenizatórias”: auxílio-doença, auxílio-acidente, faltas justificadas,
auxílio-alimentação, terço constitucional de férias gozadas, férias
proporcionais e terço constitucional correspondente, abonoassiduidade,
salário-maternidade e aviso prévio indenizado;  As contribuições para o INCRA
intervenção no domínio econômico e, nos termos do art. 149, § 2o, inciso II,
alínea “a”, é inconstitucional a sua incidência sobre a folha de pagamento
das empresas;  Não há “referibilidade entre a atividade da autora e a atuação do I
o que impõe a declaração de inconstitucionalidade de sua exigência em
relação a Autora”;  A contribuição para o INCRA é vinculada ao custeio do Prorura
foi
extinto. “Configura-se, dessa forma, plenamente ilegal a exigência da
contribuição ao INCRA a partir de então, em face de toda e qualquer
empresa empregadora, seja urbana ou rural, incluindo-se aí a Autora”;  A contribui
m o advento da Lei no
8.212/1991 porque ela “não mencionou o INCRA como beneficiário do
custeio da nova ordem da seguridade social, revogando, desta forma, a
contribuição aqui combatida”;
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
6  A aplicação da multa qualificada (art. 44, § 1o, da
) é
incabível porque não houve comprovação de dolo e sonegação, fraude ou
conluio, bem como “os valores tributados não se tratam de pagamento ou
remuneração” e “o lançamento tributário se baseou em informações (notas
fiscais eletrônicas e documentação contábil) cedidas pela própria
impugnante [...] cientificadas à Receita Federal através da transmissão da
informação em seus registros contábeis eletrônicos, frisa-se, informados
direta e instantaneamente aos sistemas da Receita”;  A aplicação da multa agrav
da (art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996) é
incabível porque “a Recorrente não praticou qualquer ato de embaraço à
fiscalização, tendo cooperado com essa em todas as fases do procedimento
inquisitório, disponibilizando toda documentação solicitada que tinha a sua
disposição”.
A impugnante pediu a nulidade, a improcedência ou a retificação do Auto de
Infração e a reunião dos presentes autos aos do processo administrativo fiscal no
10935.720081/2017-27, por serem conexos.
Em 28 de março de 2019, a 6a Turma da DRJ/SDR, por intermédio do Acordão no 15-
46.283, por unanimidade de votos, julgou a Impugnação improcedente, com a respectiva
manutenção do crédito tributário constituído. É o que se depreende da Ementa abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando
referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados e
mantidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. REGISTROS CONTÁBEIS. RUBRICAS INDENIZATÓRIAS.
COMPROVAÇÃO.
Cabe ao impugnante demonstrar a existência de rubricas sem incidência de
contribuições previdenciárias em relação a lançamento de ofício baseado em
registros contábeis realizados em títulos inadequados pelo próprio contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. ALÍQUOTA QUALIFICADA.
A alíquota da multa aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários
deve ser duplicada nas hipóteses de comprovação da ocorrência de simulação,
fraude ou conluio.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
7
MULTA
DE
OFÍCIO.
INTIMAÇÃO.
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
NÃO
ATENDIMENTO. ALÍQUOTA AGRAVADA.
O não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos durante o
procedimento fiscal, dificultando a sua plena realização, justifica a majoração da
alíquota da multa de ofício em 50%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, tempestivamente, reiterando,
contudo, as mesmas razões de fato e de direito já apresentadas em seu instrumento impugnatório
(e já transcritas neste Relatório).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.

Em relação às preliminares e ao mérito expostas no instrumento recursal, trata-se
de repetição daquelas já exposta em sua Impugnação, sem qualquer inovação relevante sobre o
tema. Nessa senda, adoto as razões da precisa e clara decisão recorrida, a fim de confirmá-la, nos
termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual transcreverei logo abaixo.
“Voto
(...)
4 Preliminar de nulidade do lançamento
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
prescreve o seguinte sobre a nulidade dos atos em matéria tributária:
(...)
Assim sendo, o lançamento fiscal deve ser anulado quando for lavrado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto, o sujeito passivo demonstrou inconformismo porque a autuada
não foi notificada das ampliações do objeto do procedimento fiscal.
4.1 AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
8
Sob o argumento de que a Autoridade Tributária deixou de notificar as ampliações
do objeto do procedimento fiscal ao contribuinte fiscalizado, o impugnante
requereu a nulidade da autuação por ter sido lavrada por autoridade
incompetente.
Ocorre que as ampliações do objeto do procedimento foram informadas ao
contribuinte, conforme demonstram o termo de início do procedimento fiscal e os
termos de continuidade, constantes das fls.76 e seguintes dos presentes autos, e
o seguinte excerto do termo de verificação fiscal:
3.9. Inobstante a fiscalizada ter deixado de atender as intimações fiscais, o
procedimento foi realizado fazendo-se necessárias as seguintes lavraturas:
a) termo de continuidade — número de ordem 1, recebido pela fiscalizada
por meio do AR JS495881079BR em 28.09.2016, para informação da
alteração do Auditor-Fiscal responsável pela realização do procedimento;
b) termos de continuidade — números de ordem 2 e 3, para manter a
quebra da espontaneidade em razão do procedimento fiscal, encaminhados
pelos ARs JS559441443BR e JS600045079BR e recebidos, respectivamente,
em 30.11.2016 e 19.01.2017;
c) termo de constatação e de continuidade — número de ordem 4, por falta
de respostas aos termos de intimação fiscal 214-02/2017 e 214-03/2017. O
termo foi encaminhado pelo AR 870736315 e recebido em 14.08.2017;
d) termo de continuidade — número de ordem 5, recebido por meio do AR
JS914094152BR em 29.09.2017, para comunicação de inclusão de novas
operações no procedimento fiscal.
Mesmo que tais notificações não tivessem sido feitas, o contribuinte dispôs,
desde o início do procedimento fiscal, de informações atualizadas sobre a
abrangência da fiscalização, inclusive o seu objeto, mediante acesso ao site da RFB
na internet, com o uso do código de acesso que lhe foi fornecido em todos os
termos emitidos pelo Auditor-Fiscal. Tal fato pode ser constatado tanto nos
documentos de fls. 76 e seguintes como na própria impugnação apresentada pelo
contribuinte, que juntou trechos das informações constantes do site da RFB
mediante consulta aos dados do procedimento fiscal com o código de acesso:
(...)
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, instituído pela Portaria SRF no 1.265/
1999, encontra-se atualmente revogado e foi substituído pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização – TDPF, criado pela Portaria
RFB no 1.687/2014, que dispôs sobre o planejamento das atividades fiscais e
estabeleceu normas para a execução dos procedimentos fiscais relativos ao
controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Consistia o MPF em uma ordem
administrativa para que as autoridades fiscais executassem atividades
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
9
relacionadas à verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte
dos sujeitos passivos.
O MPF era um instrumento de controle das atividades e procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB. Criado por ato
infralegal, eventual vício na sua emissão não tinha o poder de contaminar o
procedimento fiscal ou o lançamento propriamente dito, pois estes últimos estão
assentados em diplomas normativos de hierarquia superior, o CTN e o Decreto no
70.235/1972, que, em momento algum, conferem ao MPF ou ao TDPF a condição
de requisito de validade do lançamento.
Tal qual o MPF, o TDPF é um mero ato de natureza gerencial e a sua instituição
não traz regra de competência, seja ela genérica ou específica, pois a competência
para o lançamento tributário é matéria reservada à lei.
Para o contribuinte, o TDPF se apresenta apenas como um instrumento de
garantia, na medida em que, permitindo ser confirmada a sua autenticidade pela
internet no site da RFB, confere segurança sobre a pessoa que se apresenta como
representante da Administração Tributária da União.
A atividade de lançamento do crédito tributário é vinculada, conforme disposições
dos arts. 3o e 142, parágrafo único, do CTN, transcritos a seguir:
(...)
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para
efetuar o lançamento do crédito tributário administrado pela RFB, nos termos do
art. 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007:
(...)
Uma vez instado a auditar o contribuinte, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil deve verificar o objeto do TDPF. No entanto, na hipótese de identificar
outras infrações à legislação tributária, a Autoridade Fiscal tem a obrigação legal
de efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente, sob pena de
responsabilidade funcional.
A jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que o MPF, e,
portanto, também o TDPF se constituem em elementos de controle da
Administração Tributária. Dessa forma, eventual inobservância de procedimentos
e limites por eles fixados, ou mesmo a sua ausência, não gera nulidades no âmbito
do lançamento fiscal. Decisão recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais
demonstra o entendimento do CARF acerca da matéria:
(...)
Assim sendo, afasto a arguição de nulidade da autuação por incompetência da
autoridade lançadora.
5 Rubricas com natureza indenizatória
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
10
O contribuinte argumentou genericamente que é insubsistente o “lançamento
tributário sobre supostos ‘pagamentos’ a segurados empregados e contribuintes
individuais, porquanto se tais valores foram considerados salário, não poderiam
incidir sobre verbas tidas por indenizatórias”: auxílio-doença, auxílio-acidente,
faltas justificadas, auxílio alimentação, terço constitucional de férias gozadas,
férias proporcionais e terço constitucional correspondente, abono-assiduidade,
salário-maternidade e aviso prévio indenizado.
No entanto, deixou de demonstrar tal fato e dispôs teoricamente sobre a
natureza jurídica das diversas rubricas que mencionou, tendo feito referência a
algumas decisões judiciais das quais sequer é parte nem delas usufrui efeitos
jurídicos.
É inócua a mera alegação desprovida de provas de que rubricas de natureza
indenizatória integram a base de cálculo do lançamento. Mesmo que a discussão
jurídica teórica implicasse a concordância de que alguma das rubricas citadas não
integra, em tese, a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tal
conclusão não traria qualquer resultado efetivo para a causa. Isso porque não há
nos autos a demonstração do liame entre as rubricas genericamente citadas pelo
impugnante e as bases de cálculo mensais discriminadas pela Autoridade
Tributária.
Os fatos geradores dos créditos tributários lançados, incidentes sobre a folha de
pagamento, constam dos registros contábeis do contribuinte autuado, a título de
folha de pagamento em contas de despesas cartorárias. Durante o procedimento
fiscal, tais registros contábeis não foram justificados pelo contribuinte. Na sua
peça impugnatória, a autuada argumentou que, em tais registros, estão
embutidas rubricas de natureza indenizatória típicas de pagamentos realizados a
pessoas físicas que lhe prestaram serviços sob regime de emprego. Se os registros
contábeis se referem a folhas de pagamento e neles constam rubricas
indenizatórias, então compete ao contribuinte apresentar a documentação
comprobatória que embasou os registros contábeis e demonstrar e quantificar
tais rubricas. Uma vez que a empresa fez os registros pelo valor total em títulos
impróprios da sua contabilidade, argumentar genericamente a existência de
rubricas indenizatórias equivale a se utilizar da própria torpeza para reduzir o
valor do tributo devido.
Assim sendo, entendo ser descabido o argumento genérico de que constam
rubricas de natureza indenizatória na base de cálculo da exigência fiscal incidente
sobre a folha de pagamento.
6 Inconstitucionalidades e ilegalidades das contribuições para INCRA e SEBRAE
A legislação infraconstitucional atribui a obrigação das contribuições da empresa
autuada para o INCRA e para o SEBRAE, conforme discriminado nos Autos de
Infração.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
11
A subsunção do caso concreto aos dispositivos legais é evidente. Os dispositivos
legais aplicados são claros e objetivos, não havendo dúvidas quanto à sua
interpretação. Assim sendo, eventual discussão sobre suposta contrariedade do
comando contido na legislação infraconstitucional com o disposto na Constituição
Federal ou em outra lei é matéria que deve ser provocada junto ao Poder
Judiciário.
Nesse sentido, é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
(...)
Reforçando esse entendimento, leia-se o disposto no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
(...)
Os dispositivos normativos ora questionados não são excepcionalizados por
qualquer das hipóteses previstas no § 6o do art. 26-A.
Diante disso, deixo de examinar as questões relativas às inconstitucionalidades e
ilegalidades suscitadas, por extrapolar os limites de competência deste órgão
julgador.
7 Dolo e sonegação
Uma vez formada a convicção sobre a ocorrência dos fatos geradores apontados,
resta analisar o modus operandi praticado para avaliar a existência de dolo e
sonegação, apontados pela Autoridade Tributária.
Conforme consta do termo de verificação fiscal, ocorreu a prática dolosa de
sonegação em relação às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento,
referente a empregados, assim descrita pelo Auditor-Fiscal:
3.16. Dentre as "razões de fato", a Fiscalização, ao examinar os registros
contábeis entregues pela autuada por meio do sistema SINCO, constatou
que os lançamentos da "folha de salários" declarados em Guias do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP foram registrados nas seguintes
contas: "Salários e Ordenados a pagar" em contrapartida a diversas contas
de despesas, tais como "Salários e Ordenados, Comissões, Horas Extras,
Férias, Aviso Prévio, 13 Salário", dentre outras. E daquelas em contrapartida
com as contas contábeis "Caixa"e "Bancos".
3.17. Entretanto, observou-se que haviam lançamentos na conta-contábil
"3.01.10.04.000000012 — Despesas Cartorárias" em contrapartida na conta
"2.01.01.01.000059026 — OPPNUS Ind. Do Vest. Ltda" e desta em
contrapartida a "Caixa" ou "Banco", cujos textos nos históricos se referiam a
"FOLHA DE PAGAMENTO", levando ao indício de que se tratavam de
remunerações "a latere" da "folha de salários".
3.18. A constatação fiscal foi objeto do "anexo I" das intimações 214-
02/2017 e 214-03/2017, onde a Auditoria individualizou os lançamentos
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
12
contábeis e requisitou esclarecimentos e apresentação de elementos
documentais comprobatórios.
3.19. Considerando que a fiscalizada simplesmente ignorou as intimações e,
apesar de ser advertida por meio do termo de constatação e de
continuidade — número de ordem 4 (relatado nos parágrafos 3.7, 3.8 e 3.9,
"c" supra), deixou de apresentar os esclarecimentos/documentos
requisitados, foi realizada apuração das contribuições ora em debate por
"aferição", com fundamento no §3°, art. 33 da Lei 8.212/91:
[...]
3.26. Veja que a autuada utilizou contas de despesas típicas da
contabilização da "folha de salários" ("Salários e Ordenados a pagar" em
contrapartida a diversas contas de despesas, tais como "Salários e
Ordenados, Comissões, Horas Extras, Férias, Aviso Prévio, 13 Salário)" para
contabilizar os "fatos geradores" declarados em GFIP.
3.27. No entanto, tentou omitir as remunerações "a latere" na conta-
contábil "3.01.10.04.000000012— Despesas Cartorárias", o que se subsume
à norma do art. 71 da Lei 4.502/64:
[...]
A impugnante não contestou nem justificou os fatos geradores relativos aos
registros contábeis em títulos impróprios concernentes a folhas de pagamento,
não declarados em GFIP.
De fato e de direito, a conduta adotada pela autuada foi deliberada, intencional, e
visou a dificultar o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes pela Administração Tributária.
Portanto, houve a prática dolosa de sonegação, conforme o conceito definido pela
legislação tributária, previsto no art. 71 da Lei no 4.502/64:
(...)
Houve também a prática de simulação, conforme conceito definido no art. 167,
§1o, do Código Civil, aplicável ao Direito Tributário:
(...)
O Código Tributário Nacional prescreve a seguinte norma geral antielisiva,
aplicável ao caso:
(...)
Dadas as provas constantes dos autos, assiste razão à Autoridade Tributária ao
evidenciar os fatos efetivamente ocorridos, em primazia da verdade material,
demonstrar a existência de dolo e sonegação na conduta praticada pela autuada e
constituir os créditos tributários decorrentes.
8 Multa de ofício
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
13
A Autoridade Tributária aplicou multa de ofício qualificada e agravada no
percentual de 225% em relação às despesas constantes da escrita fiscal em contas
inadequadas, com títulos impróprios, referentes a valores pagos ou creditados a
segurados empregados, sem atendimento da intimação para prestar esclarecimentos.
Sobre essa multa, a impugnante se insurgiu, sob os argumentos de que não houve
comprovação de dolo e sonegação, fraude ou conluio, os registros contábeis não
correspondem a “pagamento ou remuneração” e o lançamento tributário se
baseou em informações fornecidas pela própria autuada, que disponibilizou para
o Fisco toda a documentação solicitada de que dispunha.
A existência de dolo e sonegação na conduta da autuada já foi aqui analisada. Não
são cabíveis o argumentos genéricos, simplesmente negando que os registros
contábeis correspondem a “pagamento ou remuneração” e afirmando que
disponibilizou a documentação de que dispunha, quando o histórico de cada
lançamento se refere a folha de pagamento e a autuada deixou de prestar os
esclarecimentos solicitados durante o procedimento fiscal e deixou de
demonstrar a origem dos registros na impugnação.
A análise dos fatos demonstrou ter havido uma atuação volitiva, intencional da
autuada, praticada mediante o registro dos fatos contábeis em contas
inadequadas, sob títulos impróprios, sem oferecê-los à tributação, com o objetivo
dificultar o conhecimento dos fatos geradores pela Administração Tributária e,
assim, se elidir da obrigação tributária. A essa situação, a legislação tributária
exige a aplicação da multa de ofício qualificada sob a alíquota de 150%, conforme
disciplinado no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o inciso I e o § 1o
do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 e com o art. 71 da Lei no 4.502/1964:
(...)
Assim sendo, a Autoridade Tributária agiu corretamente ao aplicar a qualificadora
na multa de ofício, seguindo a prescrição legal adequada aos fatos constatados.
Em relação à aplicação da multa agravada, a previsão legal consta do § 2o do art.
44 da Lei n° 9.430/1996:
(...)
A empresa fiscalizada foi reiteradamente intimada, com prazos marcados, para
prestar esclarecimentos sobre os registros contábeis na conta
“3.01.10.04.000000012 – Despesas Cartorárias”, relacionados em anexos dos
termos de intimação. Como deixou de prestar tais esclarecimentos, incorreu
numa das hipóteses de incidência da multa agravada.
Com o aumento em metade da multa de ofício qualificada (150%), então foi
corretamente aplicada a multa total de 225%.
Diante disso, rejeito o questionamento da aplicação da multa de ofício qualificada
e agravada.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.506 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724090/2017-97
14
9 Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE o lançamento”.

Conclusão

Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário interposto, a fim de afastar as
preliminares exaradas e, ao cabo, dar-lhe provimento parcial para o fim exclusivo de (i) reduzir
a
multa de ofício qualificada para o patamar de cem pontos percentuais, nos termos da Lei no
14.689/2023.

É como voto.

Assinado digitalmente

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1066
DF CARF MF
Original